Tribunal: STF
Processo: AI 148570
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
Ementa: - Pensão previdenciaria.
          -  Ofensa  reflexa  a Constituição  Federal,  como  e  a da
alegação de infringencia ao princípio da reserva legal que só pode ser
determinada depois de se verificar se o acórdão recorrido interpretou
desarrazoadamente,  ou  não,  o  direito  local,  não  da  margem  ao
cabimento do recurso extraordinário.
          -   Inexistência   da   alegada   violação   ao   princípio
constitucional da isonomia.
          Agravo regimental a que se nega provimento.